Tribunal: TJDFT
Processo: 0718112-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO: PRESSUPOSTO OBJETIVO. PAGAMENTO INCOMPLETO DAS CUSTAS (ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA A MENOR). DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo a quo.

II. O preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas subsequentes à interposição, o qual deve abranger todas as despesas processuais, incluídas as custas, pena de deserção (Lei 9.099/95, art. 42, § 1o c/c o art. 54, parágrafo único).

III. O prazo recursal, assim como o preparo, por constituírem pressupostos objetivos ou extrínsecos do recurso, devem ser observados por ocasião da sua interposição, pena de não-conhecimento.

IV. No caso concreto, o recorrente interpôs o recurso sem a devida comprovação do completo recolhimento das verbas recursais, porquanto o valor da causa “indicado” corresponde a R$ 4.954,07 (ID. 27658179/82) e o correto seria no importe de R$ 8.350,00, conforme assinalado na petição inicial.

V. No ponto, o preparo recursal abrange a totalidade das despesas processuais, inclusive as custas (calculadas sobre o valor da causa). A atribuição do valor da causa a menor implica o recolhimento incompleto do aludido preparo, com o consequente reconhecimento da deserção do apelo. Precedentes da 3a Turma Recursal do TJDFT: acórdãos 1126647, 1221681 e 1044684.

VI. Assim, impõe-se o não conhecimento do presente recurso, em razão da deserção (Enunciado 80 do FONAJE), uma vez que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal constitui matéria de ordem pública. Precedentes do TJDFT: 1a Turma Recursal, acórdão 1171700, DJE: 23/5/2019; 2a Turma Recursal, acórdão 1185227, DJE: 22/7/2019; 3a Turma Recursal, acórdão 1230678, DJE: 2/3/2020.

VII. Recurso não conhecido.